Tribunal: TJDFT
Processo: 0738991-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO CONTINUADO DE MEDICAMENTO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS SUCUMBENCIAIS DEFINIDA PELO C. STJ. VALOR DA CONDENAÇÃO. LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS A 12 (DOZE) PRESTAÇÕES. OFENSA A COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação de sentença, limitou a incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais a 12 (doze) prestações mensais da obrigação continuada de fornecer medicamento.
2. No particular, a sentença objeto de liquidação condenou as rés ao fornecimento continuado de medicamento, ao pagamento de reparação por danos morais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Em Agravo Interno em Recurso Especial, o c. Superior Tribunal de Justiça definiu que, na hipótese, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser o valor da condenação.
3. Se o c. STJ fixou a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais (sobre o valor da condenação), sem se manifestar expressamente sobre a possibilidade de limitação da incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais a 12 (doze) prestações mensais da obrigação de fornecer medicamento, conclui-se que a r. decisão recorrida, ao limitar os honorários advocatícios sucumbenciais, não ofende a coisa julgada.
4. Nos casos em que há a condenação ao fornecimento continuado de medicamento, o valor da cobertura negada é imensurável, pois incerto o termo final da obrigação. O parâmetro utilizado pelo r. Juízo de origem, ao limitar os honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento nos arts. 85, § 9o e 292, § 2o, do CPC, afigura-se adequado, pois, de um lado, remunera o trabalho desenvolvido no processo de conhecimento em observância à dignidade da profissão e, de outro, evita o enriquecimento sem causa da advogada da parte vencedora.
5. Recurso conhecido e desprovido.